Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DESPACHO Diante da petição de ID 13769431 e com base no disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Nada a prover quanto ao acordo juntado pelo recorrente, porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Retornem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 31 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator